Tribunal: TJDFT
Processo: 0751572-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751572-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEMERSON ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) a “25a hora” não possui natureza de hora extra real, mas decorre de ficção jurídica vinculada à hora noturna reduzida; 2) a Lei Distrital no 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio, absorvendo o adicional noturno e, por conseguinte, a própria parcela; 3) a alteração legislativa superveniente modificou as premissas do título executivo, tornando inexigível a obrigação a partir de sua vigência; 4) a decisão agravada aplicou equivocadamente o entendimento firmado na ADI 5.404, o que justifica a suspensão do cumprimento da sentença. Requer a suspensão do cumprimento da obrigação de pagar a "25a hora", e, no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação de pagar a parcela "25a hora" a partir da vigência da Lei Distrital, no 7.481/2024, extinguindo-se a execução no que tange à obrigação de fazer e aos pagamentos futuros. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) O Distrito Federal restou condenado em obrigação de fazer consistente em inserir no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, bem como adicional noturno. O acórdão exequendo dispõe: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. Sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. (...) No caso, a Lei Distrital no 7.481, de 26/03/2024, a qual reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (similar à carreira objeto da ADI 5404) e afastou como parcela remuneratórias verbas de adicional noturno e de periculosidade, pois já incluídas no subsídio, não tem o condão de afastar o direito à retribuição da parcela reconhecida judicialmente. Ou seja, apesar da edição de nova lei, não se veda a percepção das horas extraordinárias determinadas no acórdão executado. Destaca-se, por oportuno, que não foi determinando pagamento de adicional noturno, mas, sim, de adicional noturno sobre horas extraordinárias trabalhadas. (...) Assim, embora o agravante sustente que a Lei Distrital no 7.481/2024, ao transformar a remuneração da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio, teria absorvido as horas extras em discussão, trata-se de questão que demanda exame aprofundado acerca da compatibilidade entre o título executivo judicial, já transitado em julgado, e a legislação superveniente, o que extrapola os limites desta fase processual. Isso porque o título exequendo determinou expressamente a inclusão da “25a hora” no contracheque dos beneficiários, com o pagamento da respectiva hora extra e do adicional noturno incidente. Além disso, na ADI 5404, o Supremo Tribunal Federal, mesmo assentando que o regime de subsídio é incompatível com a percepção de adicionais ordinários, não afastou o direito à retribuição pelas horas extraordinárias efetivamente prestadas que ultrapassem a jornada remunerada pela parcela única, in verbis: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Os precedentes deste tribunal também são no sentido de que, mesmo com a instituição do regime de subsídio, a contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC 840/2011 gera reflexos no cômputo da jornada, resultando na “25a hora”, cuja natureza remuneratória foi reconhecida judicialmente. Nesse sentido: (...) 1. O regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário. Assim, é cabível o pagamento de horas-extras, caso prestadas. Precedente. 2. Os Policiais Penais do Distrito Federal submetem-se à Lei Distrital 3.669/2005 e à Lei Complementar 840/2011, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e regime de subsídios implementado a partir de 26/03/2024 pela Lei Distrital 7.481. 3. O acórdão que definiu o mérito da ação coletiva dispôs que “(...) considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal.” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016). 4. O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, inserido no “Capítulo II – Do Regime e da Jornada de Trabalho”, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 5. A análise topográfica do artigo indica que o cômputo da hora noturna (52 minutos e 30 segundos) aplica-se para todos os fins da jornada de trabalho e não apenas para a percepção do adicional noturno. É evidente o propósito normativo de se compensar o trabalho realizado em período noturno com uma contagem diferenciada do tempo, o que gera possíveis reflexos na remuneração dos servidores, como adicional noturno e hora-extra. 6. Na hipótese, embora não seja mais cabível o pagamento de adicional noturno, o novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o direito ao recebimento das horas-extras. (...) (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) (...) 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, na execução da ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade da parcela denominada “25a hora” em favor de policiais penais substituídos pelo SINPEN. II – Questão em discussão 2. Verificar se a superveniência da Lei Distrital 7.481/2024, que transformou a remuneração da carreira em subsídio de parcela única, afasta a obrigação, já fixada em título executivo transitado em julgado, de pagar a “25a hora” (remuneração de horas extra fictas decorrentes da hora noturna reduzida). III – Razões de decidir 3. A “25a hora” remunera trabalho extraordinário que excede a jornada de 24 horas nos plantões, em razão da inexigibilidade de 52 min 30 s para cada hora noturna. Logo, não se trata de gratificação incorporável ou vantagem pessoal suscetível de absorção pelo subsídio. 4. O STF, na ADI 5.404/DF, firmou o entendimento de que o regime de subsídio não elimina o direito à contraprestação por horas extras que ultrapassem a carga horária englobada na parcela única. 5. A jurisprudência do STF relativa ao Tema 24 (RE 563.708/SC) não alcança créditos já reconhecidos judicialmente em fase executiva. (...) (Acórdão 2028780, 0716517-96.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Desse modo, ainda que se discuta se tal verba constitui serviço extraordinário ou não, a decisão exequenda reconheceu a sua exigibilidade, de forma que não cabe afastá-la em sede de liminar. Por fim, a alegação de risco ao erário, embora relevante, não se sobrepõe à necessidade de observância da decisão judicial ora executada, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser recomposto caso venha a ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação de fazer e de pagar valores relativos à 25a hora, após a vigência da Lei no 7.481/2024. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator